Tribunal: STF
Processo: ARE 820555
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO A INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil.



    2. A tempestividade do recurso é aferida pela data do efetivo ingresso da petição no protocolo do tribunal, sendo irrelevante a data da postagem do recurso nos Correios. Precedente: ARE 698.421-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5/11/2013, e ARE 709.691-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 13/8/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA - PREVI. […] MÉRITO: (1) OS FUNCIONÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA INATIVIDADE OSTENTAM DIREITO AO DENOMINADO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, QUE NADA MAIS É DO QUE SALÁRIO PAGO DE FORMA DISFARÇADA, AUSENTE A ALEGADA FEIÇÃO INDENIZATÓRIA. [...] VERBA HONORÁRIA MANTIDA, COM INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONSIGNADA NA SÚMULA Nº 111 DO STJ.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.